Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-74.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Honorários profissionais. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova testemunhal ou exibição de documentos desnecessárias. Autor que não apresentou indícios, ainda que mínimos, dos fatos constitutivos de seu direito. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Contexto probatório dos autos que aponta a apresentação inicial do atleta pelo autor ao réu, o que foi

Ementa:
Honorários profissionais. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova testemunhal ou exibição de documentos desnecessárias. Autor que não apresentou indícios, ainda que mínimos, dos fatos constitutivos de seu direito. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Contexto probatório dos autos que aponta a apresentação inicial do atleta pelo autor ao réu, o que foi devidamente remunerado. Inexistência, por outro lado, de que o clube de futebol tivesse se comprometido a pagar ao requerente qualquer participação quanto às negociações futuras envolvendo o jogador.
Gratuidade de justiça. Impugnação indeferida. Ausência de indícios de insinceridade do pedido. Declaração de insuficiência de recursos que goza de presunção de veracidade quando emanada de pessoa natural. Elementos dos autos que, ademais, revelam situação financeira compatível com o benefício que, portanto, foi corretamente mantido.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
1
Registro: 2020.0001005550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004072-74.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FRANCISCO DE ASSIS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SÃO
PAULO FUTEBOL CLUBE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
2
VOTO No: 37.812
APELAÇÃO No 1004072-74.2019.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO
APTES./APDOS: FRANCISCO DE ASSIS ALVES; SÃO PAULO
FUTEBOL CLUBE
JUIZ (A): RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
Honorários profissionais. Ação de cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de prova
testemunhal ou exibição de documentos desnecessárias. Autor
que não apresentou indícios, ainda que mínimos, dos fatos
constitutivos de seu direito. Artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
Contexto probatório dos autos que aponta a apresentação inicial
do atleta pelo autor ao réu, o que foi devidamente remunerado.
Inexistência, por outro lado, de que o clube de futebol tivesse
se comprometido a pagar ao requerente qualquer participação
quanto às negociações futuras envolvendo o jogador.
Gratuidade de justiça. Impugnação indeferida. Ausência de
indícios
de
insinceridade
do
pedido.
Declaração
de
insuficiência de recursos que goza de presunção de veracidade
quando emanada de pessoa natural. Elementos dos autos que,
ademais, revelam situação financeira compatível com o
benefício que, portanto, foi corretamente mantido.
Recursos não providos.
Cuida-se de ação de cobrança de
honorários profissionais julgada improcedente pela respeitável sentença de
fls. 179/181, cujo relatório se adota.
Inconformadas, apelam ambas as
partes.
O autor, fls. 183/197, pela anulação
ou reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sendo indispensável
a dilação probatória para o deslinde do feito. No mais, alega que a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
3
documental colacionada aos autos indica a existência de relação jurídica
entre as partes e que faz jus aos valores pleiteados.
O réu, por seu turno, fls. 199/207,
busca a reforma parcial da sentença, apenas no tocante à gratuidade da
justiça concedida ao demandante. Afirma que há provas suficientes de que
o autor tem condições de arcar com as custas e despesas processuais e
requer o acolhimento da impugnação apresentada.
Recursos regularmente processados e
respondido apenas o do acionante.
É o relatório.
Os apelos não merecem prosperar.
Narra o autor em sua inicial que, na
qualidade de colaborador ou “olheiro”, apresentou ao réu, em 14.12.09, o
atleta Ewandro Felipe Lima Costa, o qual foi aprovado e integrado à
categoria sub-15. Em razão disso recebeu o montante de R$ 5.077,75 em
18.06.10.
Diz que em 30.06.11, o Diretor do
Departamento de Futebol de Base expediu uma comunicação interna
endereçada ao presidente do clube réu solicitando a elaboração de contrato
de formação entre o clube e o atleta Ewandro, pelo qual este receberia R$
2.500,00 a título de Bolsa Aprendizagem. Nesse documento, no campo
“observação” constava pedido de autorização para pagamento ao autor de
R$ 3.000,00 e em caso de eventual profissionalização do atleta, a
concessão de 5% dos direitos econômicos.
Em
28.03.12
houve
nova
comunicação interna, dessa vez solicitando a elaboração de contrato de
trabalho com Ewandro e, novamente, no campo “observação” foi feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
4
pedido de autorização para elaboração de contrato de cessão de direitos
econômicos de 5% ao autor, colaborador que indicou o atleta ao clube.
Prossegue o demandante afirmando
que o Ewandro foi cedido ao Clube Atlético Paranaense e, depois, no ano
de 2016, foi negociado com a equipe italiana UDINESE, pelo valor de €
3.000.000,00 (três milhões de euros), mas que o autor, ao contrário do
avençado com o clube, não recebeu qualquer valor sobre os direitos
econômicos do atleta. Diante disso, pleiteia o recebimento de R$
565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais).
Citado, o réu contesta o pedido
inicial, alegando que não foi celebrado contrato entre as partes e que meras
comunicações internas do clube não implicam reconhecimento de direitos,
de modo que não há obrigação de efetuar qualquer pagamento.
Pois bem.
Conquanto o requerente entenda
necessária a produção de provas, notadamente a testemunhal e a exibição
de documentos, considera-se que aquelas acostadas aos autos foram
suficientes para a solução da lide, tendo em vista os contornos das questões
controvertidas, sem que se identificasse a necessidade ou mesmo a
utilidade daquela pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz
deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos
dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção do julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
5
as provas requeridas pela ré eram desnecessárias, estando autorizado seu
indeferimento, sem que se verifique o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante
ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando
o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente
de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam
suficientemente esclarecidos.
Na hipótese, o demandante alega que
teria direito a receber percentual sobre os direitos econômicos do atleta
Ewandro Felipe Lima Costa, que fora apresentado por ele ao São Paulo
Futebol Clube, o que poderia ser provado mediante prova testemunhal.
A
apresentação
do
atleta
é
incontroversa, pois há prova documental demonstrando que em 18.06.10 o
autor recebeu R$ 5.077,55 “(...) referente a prestação de serviços na
apresentação e autorização de registro do atleta (...).”, fls. 13.
O
direito
ao
recebimento
de
percentual quanto à eventuais contratação e negociação do jogador, no
entanto, não encontra respaldo na prova dos autos, pois não se verifica
qualquer manifestação de vontade do réu nesse sentido, ou seja, que tivesse
se comprometido com o requerente a ceder percentual dos direitos
econômicos envolvendo o atleta.
Nesse cenário, importante destacar
que as comunicações internas entre membros do clube réu não se prestam a
esse propósito (fls. 16/17).
O autor pretende demonstrar que o
clube teria, como praxe, a não celebração de contrato escrito com seus
colaboradores (“olheiros”), o que é desmentido pelas provas colacionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
6
pelo próprio autor, as quais indicam que, na verdade, a prática é a de firmar
instrumento contratual por escrito (fls. 21/25, 26/30 e 32/36), o que, aliás,
parece plausível ante as vultosas quantias que normalmente envolvem as
transações envolvendo jogadores de futebol.
Assim, não existindo elementos que
indiquem, ainda que minimamente que o réu, de fato, tivesse assumido a
obrigação de pagar ao autor qualquer quantia relacionada às negociações
envolvendo o atleta Ewandro, não se mostra viável ou necessária a
produção de prova testemunhal.
No tocante ao pedido de exibição de
documentos, notadamente do contrato de negociação do atleta com a
equipe italiana, este somente seria relevante caso superada a questão
relativa à própria existência da cessão de direitos econômicos, o que, como
visto, não ocorreu.
Portanto, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa, tendo o requerente deixado de apresentar
elementos, ainda que mínimos, dos fatos constitutivos de seu direito, o que
era seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
No que toca ao recurso do réu,
também não lhe assiste razão em sua insurgência.
Com efeito, o autor afirmou a
insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, sujeitando-
se às sanções do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil,
declaração que goza de presunção de veracidade, porquanto emanada de
pessoa natural, ao menos até que a parte contrária comprove eventual
falsidade da alegação.
Salienta-se,
ademais,
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
7
demandante demonstrou de forma satisfatória que não declarara imposto de
renda (fls. 54/56), sendo dependente de sua filha, Alessandra Vanessa
Alves (fls. 66). Cumpre assinalar que se existe qualquer inconsistência nas
informações prestadas à Receita Federal, esta não é a sede apropriada para
discuti-la.
No entanto, a ré não produziu prova
alguma da insinceridade das declarações do autor, de forma que não há
elementos concretos que tenham o condão de ilidir a presunção de
veracidade prevista no § 3o do art. 99 do estatuto processual civil.
Conclusivamente,
não
comporta
reparo algum o desfecho conferido pela respeitável sentença recorrida, que
fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Quanto
ao
arbitramento
de
honorários recursais, consigna-se que ambas as partes apelaram, no
entanto, nenhum dos recursos foi provido, ou seja, o trabalho adicional de
ambos os patronos não logrou alterar os fundamentos lançados na r.
sentença, motivo pelo qual deixo de majorar a verba honorária.
Como já reiteradamente decidido por
esta Colenda Turma, “tendo em vista que o objetivo do dispositivo também
é remunerar o trabalho extra imposto ao patrono da parte adversária em
razão da interposição de recurso, observa-se que no presente caso cada
patrono trabalhou apenas em razão do interesse de seu próprio cliente.
Não cabe, portanto, a meu ver,
majoração da verba honorária, pois ambas as partes sucumbiram em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004072-74.2019.8.26.0704 - cs
8
recursal.1
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator
1
Embargos
de
Declaração
no
0006284-18.2010.8.26.0408/50000, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, j. 19.03.2019).